Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-33.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000116-33.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – A AUTORIDADE COMPETENTE MOTIVOU AS RAZÕES PELAS QUAIS ENTENDEU QUE O APELANTE SE REFERIU DE MODO DEPRECIATIVO A AUTORIDADE E A ATO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 10 DO CEDM – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO EXCLUI, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE POR ACONSELHAMENTO OU ADVERTÊNCIA VERBAL PESSOAL – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA – INEXISTÊNCIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 84 DO CEDM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bruno Norton Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação da sanção que importou em subtração de 19 (dezenove) pontos de seu conceito funcional e prestação de serviços. Em suas razões recursais (Evento 60 dos autos originários), afirma o apelante que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021 foi instaurado por ter ele, ao enviar mensagem, via painel administrativo, à SADM-RH/44ºBPM, se referido, em tese, de modo depreciativo a ato da administração pública. Argumenta o apelante que o entendimento do Comandante do 44º BPM, segundo o qual o apelante teria se comportado de maneira antiética e colocado em descrédito os atos expedidos pela administração, decorreu de interpretação equivocada, porquanto o apelante apenas justificou o seu requerimento de gozo de férias-prêmio, motivo pelo qual o encarregado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 opinou pela inexistência de transgressão disciplinar e pelo arquivamento dos autos. Além disso, alega o apelante que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) reconheceu a prática de transgressão disciplinar, contudo não se opôs à aplicação do art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), o que não foi acolhido pelo comandante do 44º BPM, sendo tal decisão mantida pelo Comandante do 15º Região da Polícia Militar (RPM) e pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assim, segundo o apelante, a sanção disciplinar aplicada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a intervenção do Poder Judiciário. Sustenta o apelante ausência de motivação da decisão do comandante da Unidade para indeferimento do benefício previsto no art. 10 do CEDM, o que resulta em ilegalidade e, por conseguinte, nulidade da punição disciplinar aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021. Argui o apelante, ainda, a ilegalidade do ato punitivo em razão da incompetência da autoridade julgadora para aplicar sanção e de flagrante supressão de instância. Isso porque, no seu entendimento, houve manifesta divergência entre a decisão punitiva proferida pelo comandante da Unidade e o parecer do CEDMU, o qual, mesmo entendendo configurada a transgressão disciplinar, opinou pela aplicação do art. 10 do CEDM, o que ensejaria o encaminhamento dos autos à autoridade superior, por força do disposto no art. 84 da Lei n. 14.310/2002. Ao final, requer o apelante que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar-se a decisão recorrida e julgar-se procedente o pedido de anulação da punição a ele aplicada. Em contrarrazões (Evento 65), o Estado de Minas Gerais alega não ser possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta o apelado, ao reiterar as razões da peça de defesa, que o apelante tem a pretensão de reexaminar as provas, o que se mostra incabível na espécie. Assevera o apelado que a administração militar somente fez valer seu poder-dever de tutelar a disciplina, valor de natureza constitucional, nos termos do art. 42 da Constituição da República, com eco infraconstitucional, a exemplo do art. 6º, §2°, do Código de Ética e Disciplina dos Militares e do art. 27 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – Resolução Conjunta n. 4.220/2012. Com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o apelado invoca o princípio do pas de nullité sans grief para deduzir que o autor, ora apelante, não logrou em demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa, conforme se infere das provas carreadas aos autos. Pugna o apelado, ao final, para que seja negado provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Pretende o apelante que seja declarada a nulidade da sanção disciplinar aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021, sob o argumento de que o comandante do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) teria interpretado de modo equivocado a mensagem enviada à SADM-RH/44ºBPM, por meio da qual justificou o requerimento de gozo de férias-prêmio. Ocorre que o acolhimento de sua pretensão encontra óbice intransponível, uma vez que é defeso ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a valoração das provas constantes no processo disciplinar, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Conferir: AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no MS 26.918/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 15.12.2022). No caso em apreço, a autoridade administrativa militar avaliou as razões apresentadas pelo apelante sustentando que não houve palavras ou termos utilizados na mensagem que se enquadrem como crítica e/ou inobservância dos princípios da boa educação e da correção de atitudes. No entanto entendeu que o acusado faltou com o devido respeito ao mencionar que a administração do batalhão foi injusta e responsável por trazer transtornos para a sua vida pessoal. Conforme se depreende da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021, assinado pelo comandante do 44º BPM (Evento 1, DOC3, fls. 8/10): Restou comprovado que o acusado quando enviou a mensagem PA nº 202108043173518-2018 para a SADM-RH/44 BPM, referiu-se de modo depreciativo quando afirmou claramente que o Cmt do 44º BPM e/ou administração do Batalhão PM teria agido com injustiça ao transferi-lo de Fração PM, virando sua vida de cabeça para baixo; O ato de movimentação do acusado para Fração PM diversa da que este servia teve amparo na Lei nº 5.301/69 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Desse modo, a movimentação do acusado foi legal, devidamente fundamentada e teve como finalidade resguardar o interesse público na ocasião; Ao afirmar que a administração agiu com injustiça e que não tem mais vida e uma rotina, o acusado sustenta que a administração e seus servidores agem com injustiça, ou seja, que atuam na ilegalidade e/ou na violação de direitos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os requerimentos e solicitações não são meios apropriados para o militar proferir críticas ou comentários depreciativos em relação à autoridade ou a ato da administração. Quem assim age, responde pelo excesso que praticar; O militar, sendo um profissional da área de segurança pública, utilizou de palavras inapropriadas para a profissão policial militar ao comportar de maneira antiética, colocando em descrédito os atos expedidos pela Administração do 44º BPM. Atitudes estas que vão de encontro ao que preconiza o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), o qual orienta que o militar deve ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação, como também respeitar as autoridades civis e militares. O mérito do ato administrativo pertence à autoridade competente, que, no caso em tela, interpretou e motivou as razões pelas quais entendeu que o apelante se referiu, em sua mensagem, de modo depreciativo a autoridade e a ato da administração militar, enquadrando-o como incurso no art. 13, inc. XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao Poder Judiciário, é vedado rever o juízo administrativo quando não se trata de afastar ilegalidades. Repise-se: não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que houver ensejado a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. O apelante deduz, ainda, ausência de motivação da decisão do comandante da Unidade para indeferimento do benefício previsto no art. 10 do CEDM, o que resulta em ilegalidade e, por conseguinte, nulidade da punição disciplinar aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021. Razão não lhe assiste. Não se vislumbra, na espécie, a alegada ausência de manifestação. Como bem pontuou o apelado, o que se constata é que a autoridade competente, ao fundamentar a aplicação da sanção, deixou claras, no aludido ato, as razões da não concessão do art. 10 do CEDM, já que a aplicação da sanção exclui, por consectário lógico, a sua substituição sanção por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. Muito embora a autoridade militar não tenha tratado, de forma direta, sobre a aplicação do referido benefício ao apelante, no momento em que fundamentou a aplicação da sanção disciplinar nos termos da solução do procedimento administrativo, o ato decisório, por si só, foi capaz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demonstrar que a medida não se mostrou conveniente e oportuna, afastando-se a necessidade de apresentar ainda mais razões pelas quais não substituiu a sanção disciplinar. Por fim, sustenta o apelante incompetência da autoridade julgadora em razão da divergência existente entre o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que não se opôs à aplicação do benefício do art. 10 do CEDM, e da decisão punitiva em si, por força do art. 84 da Lei n. 14.310/2002. A tese não deve ser acolhida. Isso porque o art. 522, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, ao regulamentar a matéria, previu, expressamente, que "o não acatamento, pela autoridade competente, da sugestão pela da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, não configura a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM". A hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM, invocado pelo apelante, que atribui a competência ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar, restará configurada quando a autoridade competente resolver aplicar ao acusado a medida descrita no art. 10 do CEDM e o CEDMU tenha sido de parecer pela existência da transgressão disciplinar, mas, sugerido, em seu parecer inicial, pela não aplicação da referida medida. Não é o caso dos autos. Não há, pois, que se falar em divergência, tampouco em incompetência da autoridade administrativa julgadora no caso em apreço. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no Processo de Comunicação Disciplinar n. 115.273/2021 e no ato punitivo dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6